Tribunal: CARF
Processo: 13851.720006/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720006/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.641 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FISCHER S/A AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E
COFINS. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA,
COMBUSTÍVEIS E AFINS. SÚMULA CARF No 19.
Apenas são passíveis de integrar a base de cálculo do crédito presumido de IPI
de que trata a Lei no 9.363, de 1996, a aquisição de matéria prima, produtos
intermediários e materiais de embalagens, não se enquadrando como tais a
energia elétrica, o bagaço de cana, lenha, o óleo 3A e afins, utilizados como
combustíveis e fontes de energia elétrica, uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto. Aplicação da Súmula no19, do CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que seja aplicada a atualização monetária pela SELIC
sobre os créditos presumidos reconhecidos no despacho decisório a partir do término do prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido de ressarcimento, aplicando-se
o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o
pedido, até a data da sua efetiva concretização, com o encontro de contas na compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720006/2005-41
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720006/2005-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa de
Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Tratam os autos de manifestação de inconformidade em face de Despacho
Decisório que excluiu do cálculo do crédito presumido, apurado pela Lei no 9.363/96 e Portaria
MF no 38/97, as parcelas referentes às aquisições de pessoas físicas; gastos com energia elétrica,
óleo 3 A, do bagaço de cana e lenha, e a exclusão do custo do frete relativo ao transporte das
matérias-primas adquiridas dos produtores rurais pessoas físicas.
Regularmente cientificada, o contribuinte alegou na impugnação, em síntese, que
os critérios em que pautou a Fiscalização para indeferir parcialmente o seu pedido não
encontravam amparo na Lei no 9.363/96. Por fim, requereu que sobre o crédito a que tem direito
seja aplicada a taxa SELIC.
A
empresa,
em
16/04/2009,
impetrou
mandado
de
segurança
no2009.61.20.0064828, com o objetivo de afastar as exigências impostas para a apuração do
crédito presumido de IPI, decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas ou cooperativas
e sua posterior utilização em mercadorias exportadas pela impetrante, anulando as decisões
proferidas
nos
autos
dos
processos
administrativos
no
12893.00020/200882,
13851.720006/200541, 12893.00021776 e 13851.72.0005/200504, com fundamento na Lei no
9.363/1996.
Em 20/01/2010, foi concedida a segurança determinando a nulidade dos despachos
decisórios emitidos pela Autoridade Administrativa nos citados processos e determinar que esta
procedesse a reanálise dos referidos processos administrativos, no prazo de 30 dias, sem a imposição de
restrições previstas em lei acerca do aproveitamento de crédito presumido decorrente da aquisição de
pessoas físicas e cooperativas, não contribuintes do PIS e da Cofins, afastando a aplicação das Instruções
Normativas nos 23/1997, 103/1997 e 419/2004, todas da Secretaria da Receita Federal.
Conforme determinado na decisão judicial, a SACAT/DRF/AQA reanalisou o direito
creditório do crédito presumido de IPI e, do valor pleiteado, deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento (nos termos da sentença judicial) no montante de R$ 7.505.044,93, glosando R$
945.123,59, referente aos gastos com energia elétrica, óleo 3 A, do bagaço de cana e lenha.
Após cientificada dos novos despachos decisórios, a recorrente, visando o deferimento
total do crédito, apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, os seguintes aspectos:
1. Os cálculos realizados pela fiscalização devem ser refeitos para considerar o
montante do estoque inicial como o valor correspondente ao estoque final em
31/12/2002 apurado nos termos da decisão que vier a ser proferida no processo no
12893.00021776
2. A fiscalização glosou os custos de fretes relativos ao transporte de laranjas
adquiridas de produtores rurais pessoas físicas e, conforme reconhecido pela d.
autoridade fiscal, há uma “ordem judicial” no sentido de que deve se considerado, na
base de cálculo do crédito presumido, o custo das laranjas adquiridas de produtores
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720006/2005-41

rurais pessoas físicas e que por coerência lógica, inclui os valores correspondentes aos
fretes destas aquisições.
3. A energia elétrica, o bagaço de cana , o óleo 3 A e a lenha são essenciais às
atividades da requerente, pois a ativação de sua linha de produção depende desses
insumos, que ademais, são efetivamente consumidos na produção das mercadorias
exportadas pela requerente.
4. Incidência da taxa SELIC sobre o ressarcimento deferido, desde a data do
protocolo do pedido.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. CONCEITO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as despesas
com energia elétrica e combustível.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
Existe vedação a impedir a atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à
taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito presumido de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente cientificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa questionou as glosas do crédito presumido sobre às
aquisições de energia elétrica, bagaço de cana, óleo 3A e lenha, repetindo os mesmos
argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
Por fim, reiterou pela aplicação da SELIC aos créditos reconhecidos desde a data
do protocolo do pedido de ressarcimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de pedido de ressarcimento de
crédito presumido de IPI do 3otrimestre/2003, com fulcro no apurado pela Lei no9363/96 e
Portaria MF no 38/97, que foi deferido parcialmente no montante de R$ 7.505.044,93, e glosado
o montante de R$ 945.123,59, referente aos gastos com energia elétrica, óleo 3 A, do bagaço de
cana e lenha.
Cabe frisar que inicialmente a lide possuía mais matérias em discussão, tais como
créditos de glosa de aquisições de pessoas físicas, frete e ajustes no estoque inicial, mas, após a
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720006/2005-41

impetração de mandado de segurança julgado favoravelmente à recorrente, restauram em
discussão na lide apenas dois pontos, quais sejam: direito ao crédito sobre aquisições de energia
elétrica, combustíveis e afins; e direito à aplicação da SELIC sobre o crédito a ser ressarcido.
No que se refere ao primeiro ponto, percebe-se que a recorrente pleiteia que os
dispêndios com as suas fontes energéticas (energia elétrica, combustíveis, bagaço de cana, óleo
3A e lenha) utilizadas no processo produtivo sejam computadas no cálculo do ressarcimento do
crédito presumido de IPI solicitado. A Autoridade Fiscal, por sua vez, entende que tais
dispêndios não passíveis de cálculo de reconhecimento de crédito presumido, posto que os
mesmos não se enquadram como matéria-prima ou produto intermediário, vez que não são
consumidos diretamente no contato físico com o produto em fabricação, ou sofram, em função
de ação exercida efetivamente sobre o produto em elaboração, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, nos termos do Parecer Normativo CST no
65/79.
Quanto a este aspecto, transcrevo trecho de um dos votos paradigmas utilizados
no enunciado da Súmula CARF no19 que padronizou os julgamentos dessa questão nas turmas
colegiadas do CARF:
Este Colegiado tem-se manifestado, reiteradamente, pela exclusão das parcelas
objeto da glosa da base de cálculo do crédito presumido, por entender que, para efeito
da legislação fiscal, tanto a energia elétrica quanto os combustíveis não se
caracterizam como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
salvo quando o consumo de energia elétrica é medido especificamente em relação à
cadeia produtiva do industrial.
De outro modo não poderia ser, senão vejamos: o art. 12 da Lei no 9.363/96
enumera expressamente os insumos utilizados no processo produtivo que devem ser
considerados na base de cálculo do crédito presumido: matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
A seu turno, o parágrafo único do art. 32 da Lei no 9.363/96 determina que seja
utilizada, subsidiariamente, a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI para a demarcação dos conceitos de matérias-primas e produtos intermediários, o
que é confirmado pela Portaria MF n2 129, de 05/04/95, em seu art. 2o, § 3o.
Preditos conceitos, por sua vez, encontramos no art. 82, I, do Regulamento do
IPI, aprovado pelo Decreto n2 87.981/82 (reproduzido pelo inciso I do art. 147 do
Decreto no 2.637/1988 – RIPI/1988), assim definidos:
Art. 82. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão –
creditar-se:
I – do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, exceto
os de alíquota zero e os isentos incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens
do ativo permanente.
(negrito nosso)
Da exegese desse dispositivo legal, tem-se que somente se caracterizam como
matéria-prima e ou produto intermediário os insumos empregados diretamente
na industrialização de produto final ou que, embora não se integrem a este, sejam
consumidos efetivamente em seu fabrico, isto é, sofram, em função de ação
exercida efetivamente sobre o produto em elaboração, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas. A contrário
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720006/2005-41

senso, não integrando o produto final ou não havendo o desgaste decorrente do
contato físico, ou de ação direta, exercida sobre o produto em fabricação, predito
insumo não pode ser considerado como matéria-prima ou produto intermediário.
Na esteira desse entendimento já trilhava a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação da Receita Federal que, por meio do Parecer Normativo CST no 65/1979,
explicitou quais insumos que mesmo não integrando o produto final podem ser
caracterizados como matéria-prima ou produto intermediário: "hão de guardar
semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu,
semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de industrialização
função análoga a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico,
ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação,
ou por este diretamente sofrida".
Diante disso, entendo não ser cabível à inclusão na base de cálculo do
crédito presumido das despesas havidas com energia elétrica e combustíveis
utilizados no acionamento de máquinas e motores, já que ditos produtos não
podem, legalmente, para fins de apuração do beneficio em análise, enquadrar-se
como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, pois não
foram consumidos ou desgastados em ação direta exercida sobre os produtos em
fabricação. Pelos mesmos motivos, entendo correta a glosa relativa aos
combustíveis.
(negritos nossos)
Eis como restou definida essa questão na súmula CARF no 19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Tratando-se o caso concreto também de energia elétrica e combustíveis, as
determinações da súmula 19 obrigatoriamente se aplicam ao caso.
Vale ressaltar, ainda, que o bagaço de cana, óleo 3A e a lenha, por se constituírem
em fontes energéticas alternativas utilizadas pela empresa, podem ser entendidos como espécies
de combustíveis, e, por isso, plenamente aplicável a eles a mencionada súmula.
Com relação à correção dos créditos pela taxa SELIC desde a data do protocolo,
essa questão também se encontra pacificada no CARF, em vista da súmula no154, in verbis:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
A mesma temática, referente à incidência da taxa Selic sobre créditos a ressarcir,
foi anteriormente objeto de julgamento na sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ no Resp
no1.035.847, inclusive esse julgamento do STJ foi citado em vários julgamentos administrativos
precedentes para edição da Súmula CARF no 154. Nesse julgamento, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720006/2005-41

regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quando obstaculizado injustamente por ato
estatal, administrativo ou normativo, o creditamento pela Fazenda. Decorrente deste julgamento,
restou sumulado que é devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
No caso concreto, identifica-se que houve oposição administrativa ilegítima da
Fazenda Nacional, uma vez que não se reconheceu o crédito relativo às aquisições de insumos de
pessoas físicas. A fundamentação para o indeferimento foram as restrições contidas na IN SRF
no23/97 que, conforme informado nos autos, foram afastadas por decisão judicial transitada em
julgado da empresa porque a referida norma extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363⁄96,
sendo determinado na referida decisão que deve ser calculado o crédito presumido sobre
aquisições de insumos de pessoas físicas não contribuintes do PIS e da COFINS.
Também equipara-se a oposição ilegítima do Fisco a demora na apreciação dos
pedidos administrativos de ressarcimento, o que justifica a aplicação da Selic. Nesse sentido,
reproduzem-se as ementas abaixo, referentes aos julgados AgRg no AREsp 335.762/SP e REsp
1.240.714/PR:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO
NA VIA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AOS ARTS. 49 E 111 DO
CTN E AO ART. 20, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo determinou a incidência de correção monetária no
montante indevidamente recolhido e restituído administrativamente, uma vez que
transcorreu um grande lapso temporal, em que os valores foram corroídos pela inflação.
Incidência da Taxa Selic.
[...]
4. Ademais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS,
Relator Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI
decorrentes do princípio da não-cumulatividade.
Havendo obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal,
administrativo ou normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Diante disso, é unânime a orientação da
Segunda Turma de que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de
ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária, inclusive com o emprego da Selic. Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp
335.762/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/10/2013, Dje 07/10/2013)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL. CRÉDITOS
PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 8o DA LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA IN SRF
660/06. PRECEDENTES DO STJ. MORA DO FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização
monetária de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720006/2005-41

autoridade administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo ou
normativo, postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese, em
que os atos normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos
de
ressarcimento,
aplicando-se
o
art.
24
da
Lei
11.457/2007,
independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg no REsp
1.232.257/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
21/2/13).
(REsp 1240714/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)
(negritos nossos)
Dessa forma, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do art.
62-A do RICARF, para que, nos casos de demora na apreciação do pedido de ressarcimento, seja
caracterizada a resistência ilegítima do Fisco ao pleito contribuinte, justificando a aplicação da
taxa SELIC.
A jurisprudência desta turma Colegiada do CARF também tem acatado essa
posição, conforme denota o recente voto proferido pela ilustre Conselheira Maria Aparecida de
Paula, no acórdão no3402.0007.294, sessão de 29 de janeiro de 2020, no qual o Colegiado, em
composição semelhante a atual, ratificou por unanimidade esse posicionamento. A seguir
transcrita a ementa sintetizadora dessa posição:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA.
ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF N. 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação
da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos
repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força
regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor
referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG,
também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
complementado pela orientação da Segunda Turma do STJ no sentido
de que “a demora na apreciação dos pedidos administrativos de
ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai
a correção monetária” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado
da Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao
rito do art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após
o “encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da
atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho
Decisório a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido
até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou
com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
(negrito nosso)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720006/2005-41

No que diz respeito ao termo inicial a ser utilizado para a incidência da correção,
os julgados do STJ e a súmula CARF no 154 indicam que a mora somente seja caracterizada após
o término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data do protocolo dos pedidos
de ressarcimento, por aplicação do art.24 da Lei no11.457/2007.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para que seja aplicada a atualização monetária pela SELIC sobre os créditos
presumidos reconhecidos no despacho decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da apresentação do pedido de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24
da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua
efetiva concretização, com o encontro de contas na compensação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital